Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726109-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prestação jurisdicional aos necessitados está disposta no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Do enunciado do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. O endividamento voluntário isoladamente não é causa bastante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ausente elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que a a agravante se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Agravo interno não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o da Lei 1.060/1950, assim como 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando preencher os requisitos para litigar sob o benefício da gratuidade de justiça. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de outro tribunal como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 4o da Lei 1.060/1950, assim como 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante firme entendimento do STJ, “Para rever as conclusões do tribunal a quo sobre o preenchimento dos requisitos econômicos para a concessão/manutenção do benefício da gratuidade da justiça, é necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009